Tribunal: TJBA
Processo: 0503191-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503191-71.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE DA SILVA CONCEIÇÃO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA ART. 65, III, D, DO CP. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO. APLICABILIDADE SEM REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por FELIPE DA SILVA CONCEIÇÃO E LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA RAMOS irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0503191-71.2019.8.05.0080, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana Vara /BA, e condenou os apelantes, à pena de de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo no 157, §2º, incisoII do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.060/90. 2. Segundo a denúncia: “no dia 30 de abril de 2019, por volta das 191i (dezenove horas), nas proximidades da Rua Andaraf. bairro Sobradinho, nesta Cidade de Feira Santana (BA), os denunciados, agindo ambos em comunhão de ações e unidade de designios, juntamente com o adolescente Rafael Breno Gomes Vilas-Boas Cunhe subtraíram para si próprios mediante grave ameaça dois aparelhos de telefones celulares, um de modelo J-50 Pró, na cor preta, estimado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de propriedade de Luan Figueredo Santana, e outro de marca Multilaser, na cor orate estimado no valor de R$700,00 (setecentos reais), de propriedade de Eduardo Sousa Grizante Detalha o caderno probante em tela que no dia e hora acima especificados, as vitimas estavam na Rua Andarai com destino residência de um dos ofendidos, quando três cidadãos (os ora denunciados co referido menor) os abordaram, dando — lhes voz de assalto, subtraindo em seguida para si próprios os aparelhos telefônicos celulares de suas propriedades.” 3. Em suas razões recursais, os Acusados suscitaram a preliminar de nulidade do reconhecimento por desrespeito ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. 4. O art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas. Entrementes, com a evolução social e tecnológica, passou-se a fazer uso de fotos e vídeos como formas de reconhecimento. 5. Cabe ressaltar que visando dirimir as hipóteses de equívoco no reconhecimento dos Acusados, seja pelo reconhecimento pessoal ou fotográfico, o CNJ editou a Resolução nº 484/22, estabelecendo diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais. 6. Volvendo olhares ao caso em espeque, no entanto, se vê que embora o rito do art. 226 do Código de Processo Penal não tenha sido seguido à risca, no reconhecimento realizado em delegacia, ambas as vítimas afirmaram reconhecer as características físicas dos réus, bem como as roupas que usavam, as quais, no momento em que foi realizado o reconhecimento, ainda eram as mesmas utilizadas pelos acusados no momento da prática delitiva. 7. Ora, o reconhecimento pessoal tem seu valor no grau de certeza que possui, e o rito busca diminuir a habitualidade de reconhecimento equivocado e erro judiciário. Sendo que, no caso, os Réus ainda confessaram o crime. 8. Não tendo-se demonstrado o descumprimento do art. 226/CPP, afasta-se, de plano, a alegada nulidade processual porque o reconhecimento dos réus pela vítima não teria se dado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal. 9. O que se observa do conjunto probatório constante dos fólios é que restam configuradas a materialidade e a autoria foram demonstradas pelas provas colhidas por ocasião da instrução processual bem como pelo depoimento dos apelantes que confessaram a prática do delito. 10. Subsidiariamente, a Defesa de ambos os Réus pleiteia a incidência da atenuante referente à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, reduzindo-a para aquém do patamar mínimo. 11. In casu, os réus confessaram a autoria do crime, sem trazer, em sua alegação, qualquer excludente de ilicitude – legítima defesa, a configurar a espécie de confissão qualificada, ou seja, quando o réu, ao confessar o delito, apresenta, também, uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 12. Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo primevo reconheceu a circunstância atenuante genérica referente à confissão espontânea tal qual disciplinado no artigo 65, III, "d" do Código Penal, porém deixou de reduzir a pena além do mínimo legal, em observância do que dispões a Sumula 231/STJ. 13. Inobstante tal reconhecimento da atenuante acima elencada em favor dos Apelantes, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, porquanto haja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a rechaçar a referida redução. 14. Nesta esteira, tanto a jurisprudência, quanto a doutrina majoritária reconhecem que as circunstâncias agravantes e atenuantes não podem ensejar que se ultrapasse as balizas legais delimitadas em cada tipo penal, sob o risco de ferir o princípio da legalidade, conforme determina o art. 59, inciso II, do Código Penal. 15. Logo, tomando como base as diretrizes do Código Penal, bem como da Carta Política de 1988 em relação à individualização da pena e ao princípio da legalidade, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o entendimento previsto na Súmula 231 do STJ, há que se manter a reprimenda imposta, uma vez que a sanção foi aplicada em conformidade com os ditames legais e o entendimento jurisprudencial em vigor. 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503191-71.2019.8.05.0080, em que figuram como apelantes FELIPE DA SILVA CONCEIÇÃO E LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA RAMOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça